Tribunal: STF
Processo: Pet 10116
Classe: Pet
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito administrativo e processual civil. querela nullitatis.Ausência de citação dos beneficiários de ato normativo anulado pelo STF em ação originária.



1. Petição nominada como ação anulatória de ato jurídico – querela nullitatis insanablis –, pela qual se pleiteia a declaração de nulidade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Originária 1.444, sob a minha relatoria.



2. As questões trazidas na presente petição foram objeto de expressa análise colegiada no julgamento da AO 1.444. Inviável a pretensão de submeter a novo exame por esta Corte questões jurídicas já apreciadas em acórdão acobertado pela coisa julgada. 



3. Ainda que assim não fosse, a análise da validade de ato normativo em abstrato não demanda a oitiva individualizada de todas as pessoas potencialmente interessadas no resultado do julgamento, sob pena de inviabilizar-se a própria atividade de controle. Precedentes.



4. Petição a que se nega seguimento.



 



    1. Trata-se de petição nominada de ação anulatória de ato jurídico - querela nullitatis insanablis - ajuizada por juízes do trabalho da 13ª Região, pleiteando a declaração de nulidade da decisão proferida por esta Corte na AO 1.444, sob a minha relatoria.



     



    2. Os requerentes narram que a AO 1.444 foi proposta pela União em face da Associação dos Magistrados do Trabalho da 13ª Região (AMATRA XIII) e o Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região (TRT 13ª Região), visando à anulação da Resolução nº 114/2004 daquela Corte. Tal ato normativo havia sido concedido o pagamento de valores relativos à correção monetária sobre a parcela denominada “abono variável”, instituída pela Lei nº 9.655/98. O pedido foi julgado procedente, em decisão monocrática mantida pela Primeira Turma, nos julgamentos dos respectivos agravo interno e embargos de declaração. 



     



    3. Transitada em julgado a decisão na AO 1.444, o TRT da 13ª Região determinou a repetição à União dos valores recebidos pelos ora requerentes.



     



    4. Nesse cenário, os requerentes apresentam o presente pedido de declaração de nulidade do julgado na AO 1.444-AgR, sob o fundamento de (i) ilegitimidade da AMATRA XIII para figurar no polo passivo daquela demanda, porquanto inviável, na hipótese, a substituição processual passiva; (ii) ilegitimidade do TRT da 13ª Região, por ser órgão despersonalizado; e (iii) afronta ao contraditório e ampla defesa dos magistrados beneficiários das parcelas previstas na Resolução nº 114/2004 do TRT 13ª da Região, porque deveriam ter sido parte na referida ação originária “eis que verdadeiros titulares da relação jurídica”. Requerem “a concessão de tutela provisória de urgência, na forma antecipada inaudita altera pars, para que seja determinada que as partes promovidas se abstenham de proceder a qualquer desconto no contracheque dos magistrados promoventes, sem a sua anuência, com a finalidade de pagar crédito devido pelo TRT13, sob pena de grave prejuízo”.



     



    5. É o relatório. 



     



    6. Dispenso a citação da União, bem como o parecer da Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, RI/STF), em face da manifesta inviabilidade do pedido. 



     



    7. Em 17.05.2018, julguei procedente o pedido formulado na AO 1.444 pela União, para declarar a nulidade da Resolução Administrativa nº 114/2004 que autorizou o pagamento de correção monetária sobre o abono variável aos magistrados do TRT da 13ª Região, e determinei a adoção de todas as providências necessárias para a restituição das quantias indevidamente pagas. Na ocasião, esclareci, na linha da jurisprudência desta Corte, que, até a edição da Lei nº 10.474/2002, por meio da qual se fixou o vencimento básico dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, não havia mora da União no pagamento do abono variável previsto no art. 6º da Lei nº 9.655/1998, o que foi corroborado pelo art. 2º, II, da Resolução nº 245/STF. 



     



    8. Contra a decisão monocrática, a AMATRA XIII opôs embargos de declaração, que foram recebidos como agravo interno. No recurso, alegou-se (i) a incompetência do Supremo Tribunal Federal; (ii) a ilegitimidade passiva do Tribunal Regional do Trabalho e da AMATRA XIII; (iii) a irrepetibilidade dos valores percebidos a título de correção monetária do abono variável, em razão da boa-fé dos magistrados. Esses dois últimos pontos foram objeto de análise expressa no voto condutor do acórdão unânime da Primeira Turma. Confira-se: 



     



    “4. Ademais, reitero a capacidade processual do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, pois em juízo para defesa de prerrogativas institucionais. 



    5. Também reitero a legitimidade passiva da associação de classe, uma vez que o requerimento que culminou na edição da resolução administrativa questionada fora apresentado pela Associação dos Magistrados da Décima Terceira Região - AMATRA XIII. Se há interesse em apresentar o pedido administrativamente, deve também arcar com o ônus da rejeição judicial, o que desincentiva pedidos futuros de natureza similar. 



    6. No mais, afasto, desde já, a alegação de boa-fé dos agravantes, com vistas a afastar a repetição dos valores indevidamente recebidos por ato administrativo do TRT/13ª Região. Tal afirmação se revela incompatível diante da expressa e clara previsão do art. 2°, § 3°, da Lei n° 10.474/2002, que não inclui a correção monetária.



    Art. 2° O valor do abono variável concedido pelo art. 6o da Lei no 9.655, de 2 de junho de 1998, com efeitos financeiros a partir da data nele mencionada, passa a corresponder à diferença entre a remuneração mensal percebida por Magistrado, vigente à data daquela Lei, e a decorrente desta Lei.



    § 1° Serão abatidos do valor da diferença referida neste artigo todos e quaisquer reajustes remuneratórios percebidos ou incorporados pelos Magistrados da União, a qualquer título, por decisão administrativa ou judicial, após a publicação da Lei no 9.655, de 2 de junho de 1998.



    § 2° Os efeitos financeiros decorrentes deste artigo serão satisfeitos em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais e sucessivas, a partir do mês de janeiro de 2003.



    § 3° O valor do abono variável da Lei nº 9.655, de 2 de junho de 1998, é inteiramente satisfeito na forma fixada neste artigo. (grifo nosso)



    7. Saliento que a Resolução n° 245, de 12 de dezembro de 2002, deste Supremo Tribunal Federal, tampouco previu a correção monetária dos valores. Tal entendimento foi acompanhado pelo Pleno desta Corte:



    EMENTA: Ação originária. Interesse da Magistratura. Art. 102, I, "n", da Constituição da República. Abono variável. Lei nº 9.655/98. Cobrança de diferenças com base no valor estabelecido pela Lei nº 11.143/05. Fixação do subsídio ali previsto pela Lei nº 10.474/02 e não pela Lei nº 11.143/05, considerando que a Emenda Constitucional nº 19/98 não o fez. Valor das diferenças previsto na Lei nº 10.474/02. Precedentes da Suprema Corte. 1. É competente o Supremo Tribunal Federal para julgar ação de interesse de toda a magistratura nos termos do art. 102, I, n, da Constituição Federal. 2. No caso, a realidade dos autos afasta a pretensão do autor considerando que o parâmetro foi fixado pela Lei nº 10.474, de 2002, e não pela Lei nº 11.143, de 2005. 3. Como já decidiu esta Suprema Corte, no "período de 1º de janeiro de 1998 até o advento da Lei nº 10.474/2002 não havia qualquer débito da União em relação ao abono variável criado pela Lei nº 9.655/98 - dependente à época, da fixação do subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. Com a edição da Lei nº 10.474, de junho de 2002, fixando definitivamente os valores devidos e a forma de pagamento do abono, assim como com a posterior regulamentação da matéria pela Resolução nº 245 do STF, de dezembro de 2002, também não há que se falar em correção monetária ou qualquer valor não estipulado por essa regulamentação legal. Eventuais correções monetárias já foram compreendidas pelos valores devidos a título de abono variável, cujo pagamento se deu na forma definida pela Lei nº 10.474/2002, em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais, iguais e sucessivas, a partir do mês de janeiro de 2003. Encerradas as parcelas e quitados os débitos reconhecidos pela lei, não subsistem quaisquer valores pendentes de pagamento&apos;" (AO nº 1.157/PI, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 16/3/07). 4. Ação julgada improcedente.(AO 1412, Relator(a): Min. MENEZES DIREITO, Tribunal Pleno, julgado em 23/10/2008, DJe-030 DIVULG 12-02-2009 PUBLIC 13-02-2009 EMENT VOL-02348-01 PP-00114 RTJ VOL-00209-01 PP-00046 LEXSTF v. 31, n. 362, 2009, p. 64-84)



    8. Assim sendo, o simples afastamento, por ato administrativo, de lei emanada pelo Congresso Nacional, assim como a inobservância da Resolução n° 245/2002 do STF, são elementos suficientes para elidir a alegação de boa-fé dos beneficiários da decisão administrativa do TRT/13ª Região.



    9. Ressalto que a decisão agravada não determinou a pronta devolução dos valores, mas tão somente que o respectivo tribunal regional adote as medidas administrativas necessárias à repetição do indébito, afastada a alegação de recebimento de boa-fé”.



     



    9. Contra o acórdão unânime da Primeira Turma na AO 1.444-AgR, a AMATRA XIII opôs embargos de declaração pleiteando o afastamento da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC e reiterando as alegações de incompetência do STF; de legitimidade passiva dos magistrados beneficiários do ato normativo impugnado e não do órgão prolator e da associação; e de irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé. Os embargos foram acolhidos tão-somente para afastamento da multa imposta. Extraio trechos pertinentes do voto condutor:



     



    “4. As alegações de (i) incompetência do STF, (ii) ilegitimidade passiva da AMATRA XIII e do TRT/13ª Região e de (iii)boa-fé dos magistrados já foram devidamente enfrentadas no acórdão de fls. 475-483. Confira-se:



    (...)



    6. Além disso, a legitimidade ad causam de entes despersonalizados é reconhecida, de forma pacífica, pelo STF quando o órgão, por não dispor de meios extrajudiciais eficazes para garantir seus direitos-função contra outra instância de Poder do Estado, necessita da tutela jurisdicional (MS 21.239, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, j. em 05.06.1991).



    7. A legitimidade passiva da AMATRA, por sua vez, já foi afirmada em ação idêntica à presente. Nesse sentido, veja-se o dispositivo da decisão proferida na AO 1.157, julgada sob a relatoria do Min. Gilmar Mendes, em 25.10.2006:



    “Com essas considerações, voto pela procedência total da ação, para: 1) declarar a nulidade da decisão administrativa proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 22a Região, a qual determinou o pagamento, aos magistrados, das diferenças referentes à incidência da correção monetária sobre o abono variável previsto na Lei nº 10.474, de 27 de junho de 2002; 2) determinar a imediata repetição do indébito, ficando o Tribunal Regional do Trabalho da 22a Região obrigado a adotar todas as providências cabíveis para restituição das quantias pagas indevidamente, assim como a AMATRA XXII, no tocante a seus associados beneficiados, e o Juiz aposentado Bernardo Mello Filho, quanto aos valores por ele percebidos a esse título”.



    8. Por fim, destaco que o simples afastamento de uma norma legal clara e expressa, por meio de ato administrativo, assim como a inobservância da Resolução n° 245 do Supremo Tribunal Federal, são elementos suficientes para elidir a boa-fé dos beneficiários da decisão administrativa do TRT/13ª Região.



     



    8. Como se vê, as questões suscitadas pelos requerentes foram objeto de expressa análise nos dois julgamentos colegiados do Supremo Tribunal Federal na AO 1.444, de modo que não se mostra possível a superação por meio de nova ação. Ou seja, o que pretendem os requerentes é o rejulgamento de controvérsia pelo mesmo órgão jurisdicional, fora das hipóteses previstas pela lei processual, com decisão já alcançada pelo trânsito em julgado.



     



    9. Ainda que assim não fosse, o pedido não prosperaria. Isso porque na AO 1.444 discutiu-se a validade da Resolução Administrativa nº 114/2004, que autorizou o pagamento de correção monetária sobre o abono variável aos magistrados do TRT da 13ª Região. Não se mostra razoável, nessa hipótese, que, além do próprio Tribunal Regional do Trabalho e da respectiva associação de magistrados, tivessem que figurar polo passivo todos os potencialmente beneficiados pelo ato impugnado. Circunstâncias individuais que alterariam a solução da demanda devem ser analisadas pelo respectivo órgão administrativo, aí sim com observância do contraditório e ampla defesa. 



     



    10. Em situação análoga, analisando, porém, a competência do Conselho Nacional de Justiça na verificação administrativa da validade de atos emanados pelo Tribunais, o Supremo Tribunal Federal afastou a necessidade de contraditório prévio, afirmando incumbir, conforme o caso, “ao órgão ou ente fiscalizado, no intuito de verificar a subsunção de casos específicos ao genericamente determinado pelo órgão de controle, instaurar, posteriormente, em seu perímetro, contraditório individualizado e observar as demais garantias de índole procedimental” (MS 27.571 AgR-segundo, Rel. Min. Rosa Weber). A mesma compreensão incide, mutatis mutandis, no presente caso. 



     



    11. Por todo o exposto, nego seguimento ao pedido declinado na inicial.



     



    Publique-se. 



     



    Brasília, 12 de maio de 2022.



     



    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator